Tribunal: TJDFT
Processo: 0724347-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. FALECIMENTO DO CREDOR ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. CAPACIDADE DE SER PARTE. MANDATO. INEXISTÊNCIA. ARTIGO 628 DO CPC. SUBSTITUIÇÃO PELO ESPÓLIO. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de execução de título extrajudicial, não acolheu a exceção de pré-executividade.
2. De acordo com o artigo 682 do Código Civil, cessa o mandato pela morte ou interdição de uma das partes. Assim, se o mandante vem à óbito depois de firmada procuração, mas antes da propositura da ação, há de se reconhecer a inexistência do mandato quando do ajuizamento da ação.
3. A capacidade postulatória é pressuposto processual. Assim, a carência de instrumento de mandato que outorgue poderes aos advogados subscritores da inicial impõe a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso IV.
5. A permissão da substituição do falecido por seu espólio, prevista pelos §§ 1o e 2o do art. 313 do CPC, é viável nos casos de morte de uma das partes no curso de um processo em andamento. Se a morte do exequente ocorreu antes do ajuizamento da ação, inviabiliza-se a aplicação do referido artigo no caso concreto.
6. Em razão da impossibilidade da substituição processual do polo ativo da demanda por seu espólio, inviável sua responsabilização pelo pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono do devedor.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.